Tribunal: TJBA
Processo: 8057555-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057555-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IRGO MOREIRA RAMOS e outros

Advogado(s): DANIELLA AZEVEDO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A PARTIR DE FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Irgo Moreira Ramos, contra ato do Juízo do Plantão Unificado de 1º Grau do TJBA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente, pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1º) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal), praticados no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, alega inexistência de violência física e requer, alternativamente, a substituição da custódia por
medidas cautelares diversas ou
prisão domiciliar, diante das supostas condições pessoais do Paciente,
sua condição de pessoa com deficiência e sua condição de provedor do filho menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e nos termos dos artigos 312 e 313, III, do CPP; (ii) definir se as condições pessoais do Paciente autorizam a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas; (iii) analisar a viabilidade da substituição da custódia por
medidas cautelares diversas da prisão e por
prisão domiciliar, à luz do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta, com base na gravidade da conduta, no histórico de violência psicológica e física, no risco de reiteração delitiva e nas reiteradas ameaças de morte dirigidas à vítima, expressando periculosidade social e risco à ordem pública.

4.
A decisão destacou relatos detalhados da vítima, indicando agressões contínuas ao longo de seis anos,
a gravidade concreta das ameaças de morte perpetradas,
o temor pela própria vida e a existência de envolvimento do Paciente com
atividades ilícitas
, o que agrava o risco à integridade da ofendida.

5.
O Juízo pontuou que a concessão de liberdade representaria risco concreto à vítima, que solicitou expressamente ser avisada caso o agressor fosse posto em liberdade, para deixar sua localidade. Tal circunstância revela a insuficiência de medidas alternativas à prisão.

6.
A manutenção da custódia foi reafirmada em audiência de custódia, diante da inexistência de fatos supervenientes que justificassem a revogação da prisão, conforme decidido por Juízo competente.

7.
O art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006, veda a concessão de liberdade provisória nos casos em que haja risco à integridade física da vítima, o que se verifica no caso concreto.

8.
A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que, no contexto de violência doméstica, a primariedade, o vínculo familiar e o trabalho regular não afastam a legitimidade da prisão preventiva, quando há fundamentos concretos que a sustentem.

9.
A alegação de deficiência física não foi acompanhada de comprovação suficiente para justificar a prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318, II e VI, do CPP, não havendo prova da indispensabilidade do Paciente nos cuidados do filho ou de debilidade grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos que revelem a gravidade da conduta e o risco real à integridade da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica.

2.
Condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade da custódia quando presentes indícios de reiteração delitiva e periculosidade.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de proteger a vítima diante do histórico de violência.

4.
A prisão domiciliar exige demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 318 do CPP, não se presumindo a partir de alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXVI; CPP, arts. 301, 302, 304, 312, 313, III, 318, II e VI; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 12-C, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.009.707/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Subst. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 996.489/SP, Rel. Min. Subst. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8057555-47.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
DANIELLA AZEVEDO LIMA
(OAB/BA 32.430)
,
como Paciente,
IRGO MOREIRA RAMOS
,

e, como Impetrado, o
JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01